Tribunal: TJDFT
Processo: 0753927-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753927-28.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DAIKSON GEORGE ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Direito de visita a mais de um interno. 1 - O art. 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. 2 - Não é ilegal e nem desproporcional vedar a visita de amiga do agravante - registrada como visitante de outro interno -, se ele recebe visita de outros familiares, não se enquadrando na exceção prevista na portaria da VEP. 3 - Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984 e 1o do Código Penal, ao rejeitar o pedido de visitas da sua amiga, que se encontra cadastrada no sistema para visita de outro interno. Articula afronta aos direitos à ressocialização e ao princípio da legalidade. Destaca a ausência de motivação concreta que obste a referida visita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984 e 1o do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No mesmo sentido da tese do recorrente, confira-se: DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA PENA. DIREITO DE VISITA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. LIMITAÇÕES REGULAMENTARES. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. AMIGA QUE JÁ É CADASTRADA PARA VISITAR OUTRO DETENTO. NEGATIVA SEM MOTIVAÇÃO CONCRETA. PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que negou provimento a agravo em execução, mantendo decisão que indeferiu pedido de autorização de visitas formulado por amiga do agravante, com base em portaria que veda visita a mais de um interno sem vínculo familiar. 2. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de visita com base na Portaria VEP/DF n. 8/2016, que restringe visitas a mais de um interno a casos de vínculo familiar, visando controlar a entrada de pessoas nos presídios e combater a atuação de organizações criminosas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a limitação ao direito de visita, imposta pela portaria, é razoável no caso em que a requerente já consta como visitante de outro detento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O direito de visita ao detento, embora não absoluto, deve ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. A limitação ao direito de visita pelo simples fato de a requerente já constar da lista de outro detento não se mostra razoável, especialmente na ausência de motivo concreto para a negativa. 6. A autoridade prisional não deve predefinir o nível de importância dos visitantes para os reeducandos, elegendo alguns com mais direito a visitas do que outros. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA ASSEGURAR O DIREITO DE VISITA DA AMIGA DO RECORRENTE. (REsp n. 2.157.335/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023